Tribunal: TJDFT
Processo: 0724501-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0724501-10.2020.8.07.0000 Agravante(s) Banco Santander S.A. Agravado(s) Ig Uractan Freitas Carvalho Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação anulatória de contrato, deferiu a tutela provisória de urgência para “cominar ao réu BANCO SANTANDER S.A. obrigação de não fazer consistente na imediata suspensão dos descontos mensais efetivados em folha/conta ao autor IG URACTAN FREITAS CARVALHO, CPF n.o 033.265.215-70, no importe mensal de R$ 757,30. Ante a natureza da obrigação ora cominada (obrigação de não fazer), determino também (mediante tutela específica) a expedição de ofício ao órgão pagador a fim de suspender o desconto em folha de pagamento do autor, até ulterior decisão deste Juízo. Sem prejuízo, determino o arresto eletrônico via sistema BACENJUD, a ser realizado em contas bancárias pertencentes à ré CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ no 31.654.186/0001-26, no montante de R$ 23.758,88”. O Agravante afirma que o Agravado realizou empréstimo consignado junto ao Banco Santander no valor de R$ 23.758,88 a ser pago em 60 parcelas de R$ 757,30, e que creditado o valor do mútuo na conta bancária do Agravado, este o transferiu à CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, em razão de contrato firmado com esta que restou inadimplido. Sustenta ser “incontroverso que o destino que a autora / agravada deu a verba contratada e recepcionada é de sua única e total titularidade / responsabilidade (inclusive, ante qualquer contrato apartado celebrado), razão pela qual inexiste qualquer direito a ser respaldado em tal cerne, em soma a possibilidade de ocasionar ferimento a boa-fé, direito contratual e segurança jurídica. Outrossim, a parte autora / agravada não faz prova de qualquer direito que lhe assiste, pelo contrário, faz um Boletim de Ocorrência digital, ratificando que devidamente transacionou somente com a “CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI” (sem interferência do Santander ou terceiro), com fito de obter “vantagem econômica”. Argumenta a licitude da contratação do empréstimo consignado e que após a assinatura do pacto o banco Agravante entrou em contato com o Agravado e o confirmou mediante a solicitação de dados pessoais e informação de que “o Banco Santander informa que não existe pagamento de comissão ou transferência de valores do Sr. para terceiros, após o crédito do valor em sua conta o Banco Santander não se responsabiliza por qualquer movimentação, transferência ou pagamento que se faça para terceiros. Caso o Sr. tenha recebido qualquer informação nesse sentido não efetue nenhum pagamento e entre em contato imediatamente com o Banco Santander nos telefones 4004-3535 ou 0800 7023535”, conforme áudio juntado aos autos originários”. Assevera que o fato de o Agravante ter sido vítima de suposto “golpe” da empresa CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI não altera o contrato de empréstimo consignado realizado com o banco, por se tratar de negócio jurídico alheio, reputando equivocada a Decisão agravada de suspensão dos descontos das parcelas do mútuo, ante a validade do contrato firmado pelas partes, devendo ser mantidos os descontos mensais por boa-fé contratual, segurança jurídica, ausência de nexo causal com pacto realizado pelo Agravante com terceiro e o princípio que veda o enriquecimento ilícito. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja mantida a validade do contrato de crédito pessoal consignado com a permanência dos descontos mensais contratados. Preparo regular à pág. 1 do ID 17842872. É a suma dos fatos. Transcrevo o inteiro teor da Decisão agravada, verbis: “IG URACTAN FREITAS CARVALHO exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI e BANCO SANTANDER S.A., mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu pedido de tutela de urgência consistente em “bloquear, via Bacenjud, o valor de R$ 34.312,02 (...), nas contas bancárias de titularidade da 1.a Requerida, ou, na ausência de saldo ou saldo parcial, que seja bloqueado das contas do 2.o Requerido, em razão da responsabilidade solidária”, ou subsidiariamente, seja concedida a “ suspensão dos descontos em folha do Requerente referentes ao empréstimo feito com o 2.o Requerido, no valor de R$ 757,30” (ID: 64587869, p. 15/16, itens “5.3” e “5.3.1”). Em síntese, a parte autora narra ter firmado negócio jurídico referente a mútuo bancário, no ano de 2017, tendo sido abordada por representante da primeira ré, com oferta de portabilidade do aludido empréstimo, mediante concessão de crédito pela segunda ré. Sustenta ter promovido o depósito do valor amealhado (R$ 23.758,88) em conta da primeira ré, sem que esta tenha quitado o mútuo originário, permanecendo o autor com dois empréstimos consignados em folha de pagamento, motivo pelo qual, após tecer arrazoado jurídico, intenta a presente tutela em comento. Com a inicial vieram os documentos deID: 64586229 a ID: 64589929. Após intimação do Juízo (ID: 64639121), a parte autora promoveu a emenda de ID: 64698391 a ID: 64704074. Indeferida a gratuidade de justiça (ID: 65174747), a parte autora promoveu o recolhimento das custas processuais (ID: 65400864 e ID: 65400865). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrado(a) (i) o vínculo com o a primeira ré, com o segundo réu na figura de financiador (ID: 64587880); (ii) a transferência de valores pelo autor dos valores recebidos à primeira ré ( ID: 64587882) e (iii) a inclusão do empréstimo posterior cumulado ao primeiro efetivado, sem cumprimento da portabilidade almejada (ID: 64587877). Diante disso, considerando que a portabilidade dos empréstimos não restou efetivada na forma acordada com a primeira ré, salientando, ademais, a hipótese provável de fraude na operação financeira em comento, reputo presente o fundamento jurídico hábil à concessão do arresto eletrônico pleiteado, a ser efetivado exclusivamente nas contas da retro aludida ré, todavia, limitado ao exato montante recebido e posteriormente transferido pelo autor (R$ 23.758,88). Não obstante, evidenciada a ocorrência de descumprimento contratual, a suspensão dos descontos efetivados em folha de pagamento é medida que se impõe. O perigo de dano se justifica na instituição de novo empréstimo em folha do autor sem o cumprimento da portabilidade, apto a causar-lhe demasiado prejuízo financeiro indevido. Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar ao réu BANCO SANTANDER S.A. obrigação de não fazer consistente na imediata suspensão dos descontos mensais efetivados em folha/conta ao autor IG URACTAN FREITAS CARVALHO, CPF n.o 033.265.215-70, no importe mensal de R$ 757,30. Ante a natureza da obrigação ora cominada (obrigação de não fazer), determino também (mediante tutela específica) a expedição de ofício ao órgão pagador a fim de suspender o desconto em folha de pagamento do autor, até ulterior decisão deste Juízo. Sem prejuízo, determino o arresto eletrônico via sistema BACENJUD, a ser realizado em contas bancárias pertencentes à ré CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ no 31.654.186/0001-26, no montante de R$ 23.758,88. ....” A um primeiro e provisório exame reputo presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Compulsando os autos originários verifiquei que o Autor, ora Agravado, admite em sua petição inicial ter firmado contrato de empréstimo consignado com o Banco, ora Agravante, no valor de R$ 23.758,88 a ser pago em 60 parcelas de R$ 757,30, bem como que transferiu integralmente referida quantia à conta de titularidade da primeira Ré – CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI – acreditando que a importância seria destinada ao pagamento de dívida que possuía junto ao Banco do Brasil. Contudo, informou nos autos principais que foi ludibriado pela empresa supracitada, uma vez que esta não teria cumprido o objeto do Instrumento Particular de Cessão de Crédito/Débito, Compromisso de Pagamento e Outras Avenças no sentido de que pagaria o correspondente a 37 parcelas no valor de R$ 1.011,45 na conta do Agravado referente ao empréstimo do Banco do Brasil e 14 parcelas no valor de R$ 757,30 relativas ao efetivado junto ao banco Agravante. No caso, verifico que o referido Instrumento Particular de Cessão de Crédito/Débito foi firmado pelo Agravado e a empresa CREDBRAZ, sem a participação ou anuência do banco Agravante, sendo oportuno ressaltar que em sua cláusula 2.5 consta que “o cedente declara que firma o presente instrumento de livre e espontânea vontade e tem ciência de que o eventual inadimplemento da Cessionária das obrigações constantes neste instrumento não poderá ser oponível aos bancos SANTANDER e BANCO DO BRASIL”. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro nos autos elementos que revelem a participação do banco Agravante na transação efetivada pelo Agravado com terceiro de forma a atrair a sua responsabilidade e ensejar a suspensão, initio litis, do desconto das parcelas contratadas. Por sua vez, o Agravado firmou o empréstimo consignado junto ao banco e recebeu a quantia contratada, o que impõe a observância ao Princípio Pacta Sunt Servanda. A alegada participação fraudulenta do banco demanda a regular instrução do feito de forma a apurar os fatos, sendo que a probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos das parcelas contratadas, a meu ver, não emerge nítida. Ademais, verifico que o Agravado requereu na sua petição inicial o bloqueio do valor de R$ 34.312,02 nas contas da empresa CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI e, subsidiariamente, a suspensão dos descontos em folha de pagamento do Agravado das parcelas de R$ 757,30 contratadas com o banco Agravante, tendo o Juízo a quo deferido ambos em sua Decisão, apenas com a fixação do valor de R$ 23.758,88, que foi recebido pelo Agravado e repassado àquela empresa. Assim, resulta evidente que não foi observado pelo MM. Juiz que o pedido de suspensão do desconto das parcelas contratadas foi feito de forma subsidiária pelo Autor, ora Agravado, bem como que a Decisão acaba por ensejar a este a percepção do valor objeto do empréstimo - R$ 23.758,88 – e a ausência de seu pagamento ao banco Agravante, o que acarretará eventual enriquecimento sem causa do Agravado. À vista do exposto, defiro a liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator